Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023348-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO - CPF: 050.254.531-35 (PACIENTE), M. T. F. D. L. - CPF: 078.673.581-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 1.
PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
– INVIABILIDADE – CARÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA

–
SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO A RESPEITO DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– 2.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A

INTERNAÇÃO CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO
– IMPOSSIBILIDADE – PLEITO QUE DEMANDA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO – 3.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4.
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o causídico pugne pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque não restou comprovado que o favorecido se encontra extremamente
debilitado por motivo de doença grave, tampouco evidenciou-se a impossibilidade de receber eventual tratamento médico no próprio estabelecimento prisional em que recolhido. Ademais
,
maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do paciente dependem da conclusão do incidente de insanidade mental – que ainda está em tramitação. Precedentes.

2.

Nos termos do art. 152, § 1º, e art. 319, VII, ambos do CPP,

o pedido subsidiário de

internação cautelar do paciente em estabelecimento psiquiátrico demanda a conclusão do incidente de insanidade mental. Precedentes.

3.

Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta ao increpado, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no fundado risco de reiteração delitiva do paciente que, além de responder a pelo menos 04 (quatro) ações penais, estava em gozo de liberdade provisória quando preso pelo crime ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar toda a coletividade; sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao juízo da 3ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º
1003592-47.2022.8.11.0013
(PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
roubo e resistência.

Contextualizando os fatos, o i. Defensor Público narra que a prisão em flagrante do paciente foi convolada em preventiva, tendo a autoridade judiciária
a quo
recebido a denúncia no dia
26/07/2022
. Prosseguindo, relata que, no curso da instrução processual, aportou notícia de que o paciente foi
diagnosticado com surto psicótico
.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o subscritor defende que o favorecido nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar humanitária
, nos termos do art. 318, II, do CPP, porquanto encontra-se em estado de saúde extremamente debilitado, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
mormente na hipótese em que existe manifestação de órgão oficial que afirma que “
na unidade não temos médico nem profissionais capacitados para lidar com tal situação”.

Como segunda vertente, ressalta a
carência de fundamentação
da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva e a
ausência d
os requisitos legais do art. 312 do CPP,
haja vista que o juízo lastreou a manutenção da constrição em argumentos genéricos,
divorciados do contexto fático retratado nos autos, não havendo qualquer
elemento de convicção concreto que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatório
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
; notadamente diante do
Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF na ADPF n.º 347.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de converter a prisão preventiva em domiciliar. Subsidiariamente, requer a revogação da preventiva, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas. Por fim, vindica a internação cautelar do paciente em estabelecimento psiquiátrico.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID
150495698
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 150606161) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 151468688 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 152955157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício que
JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO
,
ora paciente,

foi preso em flagrante no dia
17/05/2022
, em razão da suposta prática dos crimes de
roubo e resistência.

Após a lavratura do auto flagrancial, o increpado foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o juízo impetrado homologou o recolhimento pré-cautelar e convolou em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o viés do fundado receio de reiteração delitiva
; permanecendo recolhido ao cárcere provisório desde então.

Com a conclusão da investigação extrajudicial, o representante ministerial ofereceu a exordial acusatória, imputando ao paciente as condutas previstas no
art. 157,
caput
, e do art. 329,
caput
, ambos do Código Penal
; tendo a denúncia sido
recebida
pela autoridade impetrada no dia
26/07/2022.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública, por meio da qual
também pediu a revogação de sua prisão preventiva; sendo aludido pleito
indeferido

pelo d. magistrado
a quo
, ocasião em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
25/11/2022
.

Na sequência, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pugnando,
subsidiariamente, pela aplicação da medida cautelar de internação compulsória, bem como pela instauração de Incidente de Insanidade Mental.

Instado a se manifestar, o
Parquet
da Comarca de origem opinou pelo indeferimento do pleito liberatório e favoravelmente à instauração do Incidente de Insanidade Mental.

Ao apreciar os pedidos, no dia
10/11/2022
, o d. magistrado de origem
indeferiu a substituição da preventiva por domiciliar e/ou internação compulsória; no entanto,
determinou a instauração do Incidente de Insanidade Mental,
oportunidade em que suspendeu a tramitação da ação penal correlata
,
nomeou a Defensoria Pública como curadora do favorecido e apresentou os quesitos judiciais.
Desta feita, o referido
incidente foi
distribuído em primeira instância (autos
n.º 1005874-58.2022.8.11.0013).

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da almejada concessão da prisão domiciliar humanitária e da internação cautelar em estabelecimento psiquiátrico
:

Como primeira vertente da impetração, a i. Defesa almeja a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela internação cautelar do beneficiário em estabelecimento psiquiátrico.

Todavia, a despeito do esforço defensivo, as
referidas pretensões não merecem guarida
.

Como é cediço, a concessão da prisão domiciliar humanitária
encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a
saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser oferecido no sistema prisional
; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante, mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico não demonstra a satisfação dos requisitos legais previstos no art. 318, II, do CPP, pois, embora a defesa tenha apresentado documento médico indicando que o paciente foi
diagnosticado com surto psicótico
(ID 150495698 – Pág. 220); não restou evidenciado

a
extrema debilidade do estado de saúde do favorecido em razão da moléstia, tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico adequado à sua saúde no próprio estabelecimento prisional.

Nesse ponto, importante destacar que, em que pese exista manifestação de assistente social indicando que “
na unidade não temos médico nem profissionais capacitados para lidar com tal situação
” (ID
150495698 – Pág. 219)
; tal alegação não descreve a impossibilidade de tratamento médico ao estado de saúde do paciente, mas apenas as limitações materiais dos servidores do estabelecimento prisional, causadas pelas contingências do estado de saúde do beneficiário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos
” (HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei

Ademais, conforme noticiado pela autoridade impetrada nos informes judiciais, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental (autos nº 1005874-58.2022.8.11.0013), ainda em tramitação, de modo que será realizado exame exauriente acerca do estado de saúde e psiquiátrico do paciente.

Nesse contexto, mostra-se temerária, na via estreita do
habeas corpus,
a concessão da ordem antes da conclusão pericial acerca dos aspectos de sanidade e imputabilidade do paciente. A propósito, nesse já se manifestou a Corte Cidadã em situação análoga, vejamos:

“(...) Ausente comprovação da alegada deficiência intelectual do acusado, encontrando-se ainda pendente de julgamento o incidente de insanidade mental. Ademais, "maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do recorrente dependem de incidente próprio, não podendo ser efetivadas na presente via, por demandar exame aprofundado de provas
"
(...)
(RHC 132.473/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/9/2020).

“(...)

Diante da periculosidade social do Paciente revelada pelas instâncias ordinárias, é indispensável aguardar a conclusão do incidente de insanidade instaurado em 10/05/2019 para eventuais providências, que está pendente de designação de perícia médica e elaboração do respectivo laudo. 6. Ordem de habeas corpus denegada
.
(...)”
(HC n. 516.496/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

Com isso, resta induvidoso que o paciente não faz jus à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social, sendo irrazoável a concessão da prisão domiciliar humanitária antes da conclusão do Incidente de Insanidade Mental.

Ressalto ainda que o mero argumento de precariedade e superlotação do estabelecimento prisional, não comporta guarida na presente hipótese, cabendo frisar, ainda, que tal argumento pode ser ventilado por todo e qualquer preso, de modo que não se presta para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso em apreço, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o Estado de Coisas Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Sendo assim, por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318, II, do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar.

De outro lado,
no que tange ao pedido subsidiário de internação
cautelar do paciente em estabelecimento psiquiátrico
, entendo que o
aludido pleito também não merece acolhida
.

Isso porque, tanto nos termos do art. 152, § 1º, quanto à luz do art. 319, VII, ambos do CPP, a medida de
internação
cautelar poderá ser imposta acaso ficar demonstrado no incidente de insanidade a
inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do beneficiário,
in verbis
:

“Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2
o
do art. 149.

§ 1
o
O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado”

(...)

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;”

Logo, estando o incidente de insanidade mental ainda em tramitação e diante da ausência de conclusão dos peritos legais acerca da capacidade de determinação do paciente, não há falar em internação
cautelar do paciente em estabelecimento psiquiátrico.

2.

Do decreto constritivo:

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que as condutas ilícitas pelas quais foi denunciado [
roubo e resistência]
são dolosas, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes; os quais, neste momento, são o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada em face da beneficiária do
writ
.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
aparente

contumácia delitiva
do increpado, porquanto embora tecnicamente primário,
responde a 04 (quatro) ações penais, tendo sido colocado em liberdade nos autos nº 1006011-74.2021.8.11.0013, no dia 12/05/2022, ou seja, apenas 06 (seis) dias antes de ser preso em flagrante pelos crimes ora em análise
; a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
e ações penais em curso
, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.
”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

A propósito, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Em sendo assim, estando identificado o perigo que a liberdade do favorecido representa à ordem pública, mesmo que eventualmente ostente diversas condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, uniformizando a jurisprudência deste e. Sodalício.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, tampouco na falta dos seus requisitos
, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022